Tribunal: STF
Processo: RE 642901
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO CEARÁ. EXTENSÃO, AOS INATIVOS, DE VANTAGENS DE CARÁTER GERAL CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.